Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0725564-17.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM DE OLIVEIRA BRANCO NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Fica o recorrente intimado a juntar aos autos, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), a declaração de ajuste anual completa, uma vez que o recibo de ID 56583257 não permite a análise dos rendimentos auferidos. Brasília/DF, 7 de março de 2024. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora